Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Vistos, etc. Diante da manifestação do Distrito Federal entendendo que o processo de execução foi extinto pela sentença de id. n. 64712051 em face do pagamento (adesão ao REFIS), não subsiste a primeira apelação do Distrito Federal. Oportunamente, façam-se as baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator